Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714173-92.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE RODRIGUES EVANGELISTA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença (ID 35930328) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante contra José Rodrigues Evangelista Neto, revogou a liminar de busca e apreensão deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em petição apresentada no ID 36894186, o apelante requer a desistência do recurso de apelação, ante à quitação das parcelas pelo apelado. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. À Secretaria desta Segunda Turma Cível para retirar o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora